Tribunal: STF
Processo: ARE 1327273
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 32) opostos em 21.06.2022 (eDOC 34), contra decisão monocrática em que não conheci do recurso de agravo com base na Súmula 287 do STF (eDOC 16). 



    Conforme afirmado na decisão ora embargada, a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na existência de ofensa meramente reflexa à Constituição, bem como na Súmula 282 do STF. No entanto, o ora Recorrente deixou de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.



    Nas razões dos presentes embargos de declaração, sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada, apoiando-se, especialmente, em suma, nos seguintes argumentos (eDOC 32, p. 5-6):



    “Ocorre que o Agravo interposto demonstrou violação direta à Constituição Federal. 



    Conforme se verifica, o ora embargante alegou a ilicitude da prova utilizada nos autos, uma vez que essa não foi autorizada pela Justiça, violando assim os princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa, além de violação aos direitos e garantias fundamentais, todos previstos na Constituição Federal! 



    Veja-se que o e. TJDFT decidiu que na presente questão a gravação realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro configuraria gravação ambiental e, portanto, não haveria qualquer ilicitude da prova. 



    Sendo assim, ao julgar lícita a prova questionada o e. TJDFT emitiu sim juízo de valor com relação a questão apontada, o que enseja o prequestionamento da matéria. 



    Nota-se que o ora embargante impugnou o óbice da Súmula 282 do STF. 



    Ademais, o texto constitucional em seu art. 5º, inciso LVI dispõe que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. Ou seja, a veda por completo a utilização de provas obtidas por meio ilícito. 



    O fato do e. TJDFT considerar a gravação lícita já viola os princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade, da segurança jurídica e os direitos e garantias fundamentais, sem a necessidade de análise de nenhuma legislação infraconstitucional”. 



    Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para suprir a omissão apontada “relativamente à violação das garantidas constitucionais do direito de privacidade e da ampla defesa e contraditório, da proporcionalidade ou da razoabilidade e da segurança jurídica para reconhecer a repercussão geral da matéria, dada a sua relevância jurídica” (eDOC 32, p. 8). 



    O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ora Embargado, apresentou manifestação (eDOC 38). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registro, inicialmente, que, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, no recurso de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o Recorrente sustentou, além de argumentos referentes à matéria de fundo da demanda, o seguinte (eDOC 13, p. 112-113):



     “Diferente dos fundamentos utilizados pelo Douto Presidente do TJDFT para a negativa no juízo de admissibilidade, veja-se do acórdão recorrido, que a questão acerca da prova ilícita foi objeto de debate pela Turma Recursal do TJDFT, tendo esse Tribunal emitido seu juízo a respeito do assunto. Destaca-se 



    (...)



    Veja-se que o TJDFT emitiu sim juízo de valor quanto esta questão, havendo, portanto, o prequestionamento necessário da matéria. 



    Do mesmo modo, dizer se é razoável a condenação do agravante por ato de improbidade administrativa, não tendo prova nos autos de dolo e prejuízo ao erário, apenas presunção, bem como, dispor acerca da indivisibilidade e indisponibilidade da ação, são questões de direito, não sendo necessário o reexame da matéria fático-probatória, diferente do entendimento exposto pelo Presidente do TJDFT. 



    Isto porque, as decisões judiciais que imponham restrição aos direitos das partes, além de observar a legalidade, devem também se compatibilizar com a garantia do contraditório e da ampla defesa. 



    Como se vê, a solução a ser dada às questões constitucionais debatidas neste recurso extraordinário transcende os interesses subjetivos em causa. 



    Afinal, a decisão a que chegar ao c. Supremo Tribunal Federal no exame da causa não dirá apenas sobre direitos individuais do agravante, mas irá além, definindo questões da maior importância e significado. 



    Outrossim, não se trata aqui de reexame da matéria fático-probatória! É de suma relevância consignar que, na espécie destes autos, a valoração da prova e matéria estritamente de direito, porquanto a desobediência das normas de direito probatório, resultando numa errônea valoração da prova, configura-se claramente violação de lei federal, abrindo margem para a via especial”. (grifos nossos)



    Ressalto, no que tange ao fundamento relativo à Súmula 282 do STF, que a mera afirmação, nas razões do agravo, de que o Tribunal de origem emitiu juízo de valor a respeito da prova ilícita não afasta o óbice da Súmula 287 do STF.



    Para tanto, seria imprescindível que a parte ora Embargante tivesse feito um esforço argumentativo voltado à demonstração de que a alegada violação atingiria os dispositivos constitucionais de forma direta e não reflexa e que tivesse impugnado, de forma específica, a inaplicabilidade, no caso, da Súmula 282 do STF.



    Além disso, constato que as razões do agravo estão, em parte, dissociadas do fundamento da decisão agravada (eDOC 13,p. 42-43), uma vez que a Presidência do TJDFT não aplicou, em relação ao apelo extremo, o óbice da Súmula 279 do STF. 



    Assim, na hipótese, não procede a alegação de que foram impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.



    Desse modo, a decisão ora embargada não incorreu em quaisquer dos vícios apontados pelo ora Recorrente, pois evidente a deficiência na fundamentação do recurso, nos termos da referida Súmula 287 do STF.



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de agosto de 2022. 



     Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente